Tribunal: TJES
Processo: 5014635-25.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014635-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DOS SANTOS SALLES
RECORRIDO: ACCOB RECUPERACAO DE ATIVOS E CREDITO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. ENVIO DE COBRANÇAS INDEVIDAS POR SMS. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAIS QUAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DO RECORRENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014635-25.2022.8.08.0035

Recorrente: MARCELO DOS SANTOS SALLES

Recorrido: ACCOB RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E CRÉDITO LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. ENVIO DE COBRANÇAS INDEVIDAS POR SMS. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAIS QUAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DO RECORRENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, MOVIDA POR MARCELO DOS SANTOS SALLES EM FACE DE ACCOB RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E CRÉDITOS LTDA, ONDE A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE TEM RECEBIDO DIVERSAS LIGAÇÕES E MENSAGENS DE COBRANÇAS REALIZADAS PELA RÉ. AFIRMA QUE TAIS COBRANÇAS SÃO INDEVIDAS, EIS QUE NÃO DEVE NADA A REQUERIDA. ISTO POSTO, REQUER A CONDENAÇÃO DA DEMANDADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E A CESSAR AS COBRANÇAS POR LIGAÇÃO, SMS OU QUALQUER OUTRO MEIO.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, O AUTOR REITERA OS PEDIDOS MANIFESTADOS EM SUA EXORDIAL, PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA OBJURGADA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO
DECISUM
GUERREADO.
(5). DO MÉRITO.
APÓS ANÁLISE AOS AUTOS E, SEM MUITAS DELONGAS, VERIFICO QUE

A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU CORRETAMENTE DECRETOU A REVELIA DA PARTE RECORRIDA, EM VIRTUDE DE SUA AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DA NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO , CONFORME OS ARTIGOS 20 DA LEI Nº 9.099/95 E 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTUDO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA, OS EFEITOS DA REVELIA SÃO RELATIVOS E NÃO IMPLICAM EM PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO INICIAL, DEVENDO A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. A RELAÇÃO JURÍDICA EM ANÁLISE É DE CONSUMO, ATRAINDO A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA NO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC , FACILITA A DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO, MAS NÃO O DESONERA DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NO CASO EM TELA, O RECORRENTE ALEGOU TER RECEBIDO COBRANÇAS INDEVIDAS POR MEIO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS SMS. PARA COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES, JUNTOU APENAS MENSAGENS SMS. NO ENTANTO, CONFORME BEM OBSERVADO PELA SENTENÇA, NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR NAS MENSAGENS A RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA PELAS COBRANÇAS, POIS NÃO CONSTAVA O NOME DA EMPRESA, APENAS O NÚMERO DE TELEFONE 0800 680 6002. ADICIONALMENTE, A PRÓPRIA RECORRIDA, EM DOCUMENTOS COLACIONADOS NOS AUTOS (CNPJ), INDICA COMO SEU NÚMERO DE TELEFONE (11) 2050-3910. A MERA ALEGAÇÃO DE QUE HÁ RECLAMAÇÕES NA INTERNET VINCULANDO O NÚMERO 0800 680 6002 À RECORRIDA, SEM A DEVIDA JUNTADA DE TAIS PROVAS AOS AUTOS, NÃO É SUFICIENTE PARA VINCULAR A EMPRESA COM AS SUPOSTAS COBRANÇAS. A PROVA MÍNIMA DO ATO ILÍCITO E DO NEXO CAUSAL É ESSENCIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. NESSE CONTEXTO, APESAR DA REVELIA,
A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE DEMONSTREM A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO PELA RECORRIDA IMPEDE O ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É CLARA AO EXIGIR A DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, E, AINDA ASSIM, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. JULGADOS DE OUTROS TRIBUNAIS REFORÇAM QUE A NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO NÃO EXIME O AUTOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. PORTANTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA MERECE SER MANTIDA.
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAIS QUAIS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)